Tribunal: TJBA
Processo: 8012861-27.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012861-27.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): AGRAVADO: VANDERLEI RODRIGUES DE SOUZA Advogado(s): EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE O MUNICÍPIO AGRAVANTE ADOTE PROVIDÊNCIAS PARA QUE O AGRAVADO SEJA SUBMETIDO A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA DESOBSTRUÇÃO DE RIM DIREITO. POSSIBILIDADE. RISCO DE MORTE ATESTADO. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JUDICIAL PARA DIRECIONAR AO ENTE PÚBLICO DE ACORDO COM A CIRCUNSTÂNCIAS. TEMA 793 DO STF. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A antecipação da tutela em favor do agravado foi fundamentada com base em relatório médico que descreveu o quadro como urgência e que, até a data em que foi emitido, o paciente não havia sido submetido ao procedimento cirúrgico anteriormente indicado, tendo o profissional de saúde destacado “risco de morte pela possibilidade de infecções graves e podendo também perder a funcionalidade do rim acometido” (id 423411273, fl. 06). 2. É possível a obrigação ser imputada ao Município, conforme entendimento fixado pelo STF no tema 793. 3. Dessa forma, a ideia de responsabilidade solidária entre os administrativos na prestação do direito à saúde pode e deve ser mantida, podendo o Poder Judiciário, diante do caso concreto, observar qual é a figura que será responsável pelo fornecimento dos procedimentos requeridos de modo que seja o mais próximo e mais célere para preservar a saúde do jurisdicionado. 4. Decisão interlocutória mantida. Agravo de Instrumento não provido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos este recurso de Agravo de Instrumento nº 8012861-27.2024.8.05.0000, sendo Agravante o MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e Agravado VANDERLEI RODRIGUES DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos no voto do Relator.